Tribunal: STF
Processo: Rcl 76430
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por FELÍCIO ROSA SAMMARCO VALARELLI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Santos/SP, no processo n. 1021678-80.2024.8.26.0562, que teria violado as teses firmadas nas Súmulas ns. 70, 323 e 547 deste Supremo Tribunal Federal.



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por INTER SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DO 16º CIRETRAN DE SANTOS, objetivando, em breve síntese, a concessão de ordem para que seja determinada à autoridade impetrada não condicionar a restituição do seu veículo apreendido em pátio do DETRAN-SANTOS ao pagamento de IPVA e licenciamentos atrasados, nos termos do entendimento consolidado por este Pretório Excelso” (e-doc. 1, fl. 1, 2).



    Afirma que “o Douto Juízo Reclamado entendeu por bem denegar a segurança pretendida, e julgar improcedente a demanda” (e-doc. 1, fl. 3):



    “Cuidam os autos de mandado de segurança contra ato que manteve a apreensão do veículo, pois sem licenciamento, situação que impede a sua circulação, considerando a existência de dívida ativa bem como restrição via Renajud, ainda que restrita à transferência.



    A ordem há de ser denegada. 



    Como se sabe, constitui o Mandado de Segurança remédio constitucional que objetiva assegurar direito líquido e certo violado ou em vias de violação por um agente público ou por delegatário que exerça atribuições do Poder Público. 



    A demonstração do direito líquido e certo, outrossim, demanda prova préconstituída, notadamente por não comportar o mandamus a fase instrutória. 



    A conduta da autoridade se revela plenamente regular pois conforme a disposição expressa de Lei, arts 130 e 131, §2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.



    (...)



    É preciso ressaltar que é inconteste a vigência dos dispositivos cuja constitucionalidade é manifesta, tampouco há notícia de exercício de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, restando ao operador a sua aplicação pois evidente a clareza do seu comando.



    (...)



    A afirmação formulada na inicial de que os tributos exigidos estariam prescritos, omitindo a existência de execução fiscal em trâmite, autos nº 1515988-28.2015.8.26.0562 da 3ª Vara da Fazenda Pública local, inclusive com exceção de préexecutividade rejeitada fundada precisamente na mesma tese, demonstra a inexistência de qualquer direito liquido e certo do impetrante violado ou ameaçado. 



    Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO A ORDEM e JULGO IMPROCEDENTE a demanda.”.



    Sustenta que “o tema suscitado na presente Reclamação não apresenta grande complexidade do ponto de vista jurídico, sendo evidente, à primeira vista, a clara violação dos ditames das Súmulas Vinculantes nº 70, 323 e 547 deste Supremo Tribunal, bem como da norma constitucional prevista no art. 150, inciso IV da Carta Magna. (princípio do não confisco)” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Afirma o reclamante que “busca com a presente Reclamação afastar estritamente a exigência de pagamento de débitos a título de IPVA e licenciamento atrasados como condição de liberação/licenciamento do seu carro” (e-doc. 1, fl. 7).



    A parte autora defende que “é inconstitucional a exigência de pagamento de tributos e taxas para liberação do veículo, visto que a Administração Pública possui meios próprios para a cobrança e regularização de tributos, uma vez que, à luz do ordenamento jurídico pátrio, é inconstitucional a adoção de meios coercitivos para tal finalidade. Contudo, tais premissas não foram observadas pelo Ilmo. Juízo Reclamado” (e-doc. 1, fl. 11).



    Requer, liminarmente, que seja determinado ao DETRAN/SP que não haja condicionante à restituição do veículo ao pagamento do IPVA e licenciamento atrasados, e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



     Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao denegar a ordem de segurança, teria violado as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que não são vinculantes. 



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



     



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional, na hipótese de violação de suas decisões, só será cabível havendo indicação de paradigma com efeito vinculante ou se a decisão houver sido proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente